Tribunal: TJMT
Processo: 1002245-15.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002245-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBIA JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 616.291.461-53 (RECORRENTE), ELAINE LEITE DE MOURA - CPF: 022.923.641-31 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – USO COMERCIAL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO COMERCIAL –DESCONTO INDEVIDO SOB ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO –
DANO MORAL CONFIGURADO
–
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 137498943), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente a pretensão inicial, condenando o reclamado na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Ainda, condenou a parte reclamada na obrigação pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 1.227,47 (um mil e duzentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos)
a título de repetição de indébito, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Por fim, confirmou os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no id 137498916, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ausência de falha na prestação de serviço;

2)

Ocorrência de pagamentos em duplicidade;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugna pela reforma da sentença monocrática.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal:

Segundo consta na petição a inicial, a reclamante alega que possui o serviço de máquina de cartão (Safrapay), e que em
junho/2021
, percebeu que as operações realizadas não estavam sendo transferidas para sua conta, e nem contabilizadas no extrato do terminal disponibilizado pelo aplicativo do Banco reclamado.

Aduz que entrou em contato com o reclamado e lhe foi informado que no período de
23/06/2021 a 08/07/2021
, devido à falha no sistema do Banco,
as operações realizadas por meio do terminal de vendas SAFRAPAY, foram creditados em duplicidade em sua conta corrente
.

Ainda, informa que havia saldo devedor remanescente, no valor de
R$ 571,64 (quinhentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos)
.

Assevera que solicitou extrato, verificando que o reclamado reteve o valor de
R$ 1.227,47 (um mil e duzentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos)
, referentes às operações realizadas no terminal de vendas que não foram creditadas na sua conta bancária.

Ademais, não identificou os supostos depósitos em duplicidade alegados pelo reclamado, salvo a venda realizada no dia
04/07/2021
, no valor de
R$ 8,82 (oito reais e oitenta e dois centavos)
, pois ocorreram três depósitos neste valor no dia
05/07/2021
. Todavia, afirma que na sua atividade, podem ocorrer vendas em valores iguais.

Afirma que o reclamado ainda inseriu seu nome no cadastro de inadimplentes dos serviços de proteção ao crédito.

O reclamado, por sua vez, asseverou que entre os dias 22/06/2021 e 07/07/2021 foram identificados créditos a maior na conta da autora, oriundos de créditos em duplicidade que no período foram inseridos no extrato, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço.

Aduz que ao identificar os créditos realizados em duplicidade, realizou os ajustes.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente a pretensão inicial, para

condenar o Reclamado
na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

a título de danos morais
,
bem como
condenou a parte reclamada na obrigação de pagar a parte reclamante a quantia de
R$ 1.227,47 (um mil e duzentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos)
a título de repetição de indébito, nos seguintes termos:

“ (...) Neste contexto, quanto ao valor da cobrança, as partes devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a função social do contrato.

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos,
constata-se que o valor cobrado a título de crédito em duplicidade na conta da parte reclamante não restou demonstrada nos autos.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita.

(...) ”

Pois bem.
Da análise detida do acervo fático-documental carreado aos autos, entendo que assiste o recorrente no que tange à inexistência de relação de consumo na hipótese.

Isso porque, como é cediço, para a caracterização da relação consumerista, o Superior Tribunal de Justiça alberga o critério subjetivo ou finalista, segundo o qual é necessária à retirada de circulação de determinado bem ou serviço para satisfação própria pelo adquirente, sem a reutilização ou reintrodução na cadeia produtiva, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO PRETENDIDA DE TRANSPORTADORA POR AVARIA DE GERADOR DIESEL A SER UTILIZADO PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALECIMENTO DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. I - A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço.
Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC,
devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes. II - Não configurada a relação de consumo, não se pode invalidar a cláusula de eleição de foro com base no CDC. III - Recurso Especial improvido. (
STJ. REsp 836823/PR. Terceira Turma. Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgamento em 12/08/2010. DJe 23/08/2010)
(grifei)

Cumpre registrar que, no caso em apreço, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porquanto se trata de relação jurídica de aluguel/uso de máquina de cartão de crédito e débito, utilizada como insumo à atividade comercial.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE
- GOLPE - RESPONSABILIDADE - CONCORRÊNCIA DE CULPAS - DISTRIBUIÇÃO DO PREJUÍZO.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica de aluguel de máquina de cartão de crédito e débito para insumo de atividade comercial lucrativa. A responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima (CC, arts. 186 e 927)
. A indenização se mede pela extensão do dano. Porém, a constatação de concorrência de culpas entre a vítima e o responsável pelo evento danoso enseja a distribuição proporcional do prejuízo (CC, arts. 944 e 945). Verificando-se que a empresa vítima do golpe da máquina de cartão de crédito/débito e a fornecedora do equipamento contribuíram para a ocorrência do evento danoso e não sendo possível atribuir a responsabilidade exclusiva a uma das partes, deve ser mantida a sentença que repartiu o prejuízo. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000200396604001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020)

Sendo assim, é evidente que não há, entre os litigantes, uma relação fornecedor-consumidor, sujeita ao regime tutelar estabelecido no CDC, tendo em vista que o autor contratou os serviços da ré a fim de viabilizar o exercício de sua própria atividade econômica, utilizando-a, como dito na peça inaugural, como mera facilitadora de pagamento das mercadorias postas à disposição no mercado.

A relação jurídica em tela sujeita-se, assim, à disciplina contratual estatuída no do Código Civil.

Entretanto, apesar do afastamento da inversão do ônus probatório inerente à legislação consumerista (art. 6o, inciso VIII do CDC), permanece a cargo da sociedade empresária prestadora do serviço a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral, a rigor do art. 373, inciso II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor à prova de suas alegações, e ao réu cabe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, contudo, em que pesem as alegações recursais, tenho que
o recorrente não comprovou o motivo dos descontos realizados, uma vez que não demonstrou que foram creditados valores em duplicidade na conta corrente da reclamante.

Dessa maneira, vê-se que resta incontroversa a retenção de valores nas operações realizadas no terminal de vendas da reclamante, ao argumento de que ocorreram créditos em duplicidade na conta da autora.

Contudo,
o reclamado
não obteve êxito em demonstrar a ocorrência de créditos em duplicidade na conta da autora. De modo que o dano moral restou caracterizado nesse caso.

Todavia, merece reforma a decisão monocrática,
para determinar a restituição dos valores descontados na forma simples, afastando a repetição de indébito, já que não há comprovação de que o reclamado tenha agido de má-fé.

No que tange aos danos morais,
verifica-se que a reclamante teve seu nome negativado pelo reclamado, contudo já possuía inscrição preexistente nos órgãos de restrição ao crédito
, o que por si só afastaria a condenação por danos morais, em razão da inscrição indevida.

Porém, no presente caso,
a condenação por danos morais deve ser mantida,
em razão dos descontos indevidos realizados na conta da reclamante, independente da ocorrência de negativação.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
reduzido para

R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação a título de repetição de indébito,
determinando a restituição na forma simples, do montante de R$ 1.227,47
(um mil e duzentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos)
, bem como para
reduzir o montante indenizatório
para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022